Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. PERDÃO JUDICIAL INVIÁVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. ARTIGO 293 DA LEI 9.503/97. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA ACESSÓRIA E A CORPORAL. REDUÇÃO DO PERÍODO DA PENA ACESSÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O pedido de absolvição não comporta acolhimento, quando o acervo probatório é firme e coerente em apontar que o apelante conduzia o veículo após a ingestão de bebida alcoólica, em alta velocidade, sem habilitação, à noite e com outros três passageiros, tendo, em certo momento, perdido a direção do veículo que colidiu contra um poste.
2. Restou comprovada, nos autos, a culpa do réu, tendo ele agido com imprudência e negligência, não empregando a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, sendo previsível a possibilidade de se envolver em um acidente de trânsito quando trafegou em velocidade superior à permitida, após ingerir bebida alcoólica, o que contribuiu para a morte de uma das vítimas, lesões em outras duas, restando demonstrado que agiu com falta do dever de cuidado objetivo.
3. Se não restar comprovado, nos autos, que a vítima e o réu mantinham vínculo de parentesco ou relação de intimidade, de sorte que a repercussão do evento danoso na vida do réu tenha lhe causado sofrimento físico e psíquico intenso a ponto de equiparar-se a uma punição penal, inviável a concessão do perdão judicial.
4. A penalidade de suspensão e de proibição para se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada de forma proporcional à pena corporal imposta e, assim, em patamar razoável e adequado à reprovação e prevenção do crime. Mensurada em patamar excessivo, procede-se à sua redução, utilizando os mesmos critérios aplicados à pena privativa de liberdade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.